Tribunal: TJSP
Processo: 2018002-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR – Pretensão inicial do Município de São Bernardo do Campo, na qualidade de possuidor legítimo de bem imóvel em relação ao qual figura como proprietário, voltada à proteção de seu status possessionis em vista de esbulho supostamente praticado pelos réus - Decisão agravada que deferiu a medida liminar de reintegração de posse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR – Pretensão inicial do Município de São Bernardo do Campo, na qualidade de possuidor legítimo de bem imóvel em relação ao qual figura como proprietário, voltada à proteção de seu status possessionis em vista de esbulho supostamente praticado pelos réus - Decisão agravada que deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da Municipalidade-autora - Ocupação de bem imóvel de interesse público – Situação irregular que se equipara a mera detenção – Inteligência do Enunciado no 619, do C. Superior Tribunal de Justiça – Presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, na forma em que admite o art. 300, do CPC/2015 – Questão relativa ao direito de moradia que, embora sensível, não tem o condão de inibir, de per si, a efetivação e proteção dos direitos do legítimo possuidor – Decisão mantida – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000797248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018002-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Defensor Público Alex Gomes Seixas, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018002-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INTERESSADOS: AARÃO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 18.014
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE MEDIDA LIMINAR
Pretensão inicial do Município de São Bernardo do Campo,
na qualidade de possuidor legítimo de bem imóvel em
relação ao qual figura como proprietário, voltada à
proteção de seu status possessionis em vista de esbulho
supostamente praticado pelos réus - Decisão agravada que
deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor
da Municipalidade-autora - Ocupação de bem imóvel de
interesse público Situação irregular que se equipara a
mera detenção Inteligência do Enunciado no 619, do C.
Superior Tribunal de Justiça Presença dos requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência, inaudita
altera parte, na forma em que admite o art. 300, do
CPC/2015 Questão relativa ao direito de moradia que,
embora sensível, não tem o condão de inibir, de per si, a
efetivação e proteção dos direitos do legítimo possuidor
Decisão mantida Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO,
tirado
contra
a
r.
decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo a quo (fls. 18/19), que, nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da “ação de reintegração de posse” promovida pelo
agravado, MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, deferiu a
tutela de urgência pretendida na inicial, no sentido de
expedir o mandado de reintegração de posse em favor da
Municipalidade-autora, uma vez comprovados os requisitos
legais necessários à concessão da medida liminar.
Em sua minuta (fls. 01/11), a agravante
sustentou
que
estariam
ausentes
os
requisitos
necessários para a concessão da medida de urgência
pretendida nos autos. Nesta linha, afirmou que os
ocupantes da área indicada pela Administração Municipal
não
teriam
praticado
qualquer
esbulho,
posto
que
ocupariam a área há anos, sem oposição da agravada,
tendo, ainda, esta, promovido a instalação de diversos
equipamentos públicos no local. Aduziu, ainda, que não
haveria urgência “digna de tutela judicial (...), pois os
casebres em situação de risco foram demolidos em 2018”.
Assim, ao final, requereu o provimento do agravo de
instrumento, reformando-se a r. decisão de primeiro
grau.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), a agravada apresentou
contraminuta às fls. 154/170.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que deferiu
a tutela de urgência pretendida na inicial, no sentido
de expedir o mandado de reintegração de posse em favor
da
Municipalidade-autora,
uma
vez
comprovados
os
requisitos legais necessários à concessão da medida
liminar.
No entanto, pelo que depreende do acervo
fático-probatório coligido aos autos, o recurso não
comporta provimento.
In casu, o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO sustenta ser titular do direito de propriedade e,
por conseguinte, legítimo possuidor do bem imóvel
individualizado
na
peça
vestibular,
com
área
de
16.472,09m2, a qual, por sua vez, está localizada dentro
da área objeto da Matrícula no 147.296 (fls. 50/54).
Conforme relatado pela Municipalidade-
autora,
os
ora
agravantes
estariam
indevidamente
ocupando área pública necessária à realização de projeto
de urbanização e construção de moradias populares, in
verbis (fls. 01/09 autos principais):
“(...)
Conforme
documentos
anexos,
os
presentes réus ocupam uma área pública de
16.472,09m2, que precisa ser utilizada pela
Administração Pública para realização do Projeto de Urbanização Integrada dos
Assentamentos Precários Saracantan e Colina;
objeto este de contrato do Programa de
Aceleração do Crescimento- PAC, o qual será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
concretizado por meio da urbanização da
referida área, abrangendo a implantação de
infraestrutura em todo o local e produção de
novas unidades para o reassentamento das
famílias que ocupam habitações precárias e
ou/ em áreas de risco, cujas moradias não
podem ser consolidadas.
Logo, o objeto deste contrato, vinculado à
Secretaria de Habitação (SEHAB), é a execução
do projeto de urbanização integrada que
resultará
na
produção
de
40
unidades
habitacionais novas na Vila Canarinho, e na
urbanização de 2.513 unidades consolidadas.
Outrossim, o referido projeto conta com o
apoio para reassentamento externo do Conjunto
Habitacional Residencial Independência, em
construção no âmbito do PMCMV, totalizando
420 unidades.
Ademais, desde o final de 2009, as etapas do
Projeto têm sido apresentadas pela SEHAB à
população, além do desenvolvimento de várias
atividades,
onde
foram
levantados
os
dificultadores e potencialidades da área.
Vale salientar que todos estão cadastrados no
processo de remoção e liberação de frente de
obras e não ficariam desamparados.
Assim, resta clarividente que a presente
invasão está acarretando enorme prejuízo ao
Poder Público, bem como à toda população que
será beneficiada pela importante obra que
assegurará o direito à moradia adequada e a
eliminação de condições de riscos à vida para
as famílias residentes e cadastradas na área
de intervenção (...)”.
Diante dos insucessos das tentativas de
negociação com todos os ocupantes da área, segundo
alegado
pela
Administração
Municipal,
não
houve
alternativa senão a de recorrer à esfera judicial,
mediante
o
ajuizamento
da
respectiva
ação
de
reintegração de posse.
Ao apreciar a inicial, o Juízo “a quo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
deferiu a tutela antecipada (fls. 18/19), por considerar
presentes os requisitos legais, decisão esta contra a
qual foi interposto o presente agravo de instrumento
(fls. 01/11).
Pois bem.
Desde logo, consigne-se que a questão
envolvida no caso concreto não é nova. Conforme
expressamente relatado no relatório informativo do
Departamento de Programas e Projetos Sociais (fls.
96/102), desde 2009 a Secretaria de Habitação do
Município de São Bernardo do Campo vem se reunindo com
os moradores do local, com vistas a apresentar as etapas
do respectivo projeto de reurbanização da área, in
verbis:
“(...) O objeto deste contrato, vinculado à
Secretaria de Habitação, é a execução do
projeto de reurbanização integrada que resultará na produção de
40
unidades
habitacionais novas na Vila Canarinho, e na
urbanização de 2.513 unidades consolidadas. O
referido projeto conta com apoio para reassentamento externo do Conjunto
Habitacional Residencial Independência, em
construção no âmbito do PMCMV, totalizando
420 unidades.
Desde o final de 2009, as etapas do Projeto
têm sido apresentadas pela equipe da SEHAB à
população alvo. A partir de 2010, foram
desenvolvidas várias atividades com a população, levantando os principais
dificultadores e potencialidades da área.
Juntamente com essas atividades, foi iniciado
o plantão social na área, intercalado com os
plantões na SEHAB.
As
ações
em
andamento
estão
voltadas,
portanto, às medidas para liberação da frente
de
obras,
com
vistas
à
implantação
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Rotatória
dos
Vianas,
na
Avenida
Luiz
Pequini, como parte das obras de mobilidade
urbana a serem executadas pela Secretaria de
Transportes.
A execução das obras passa a ser dividida nas
seguintes etapas:
- 1a etapa: Abrange os assentamentos Vila
Vanguarda, Rua Amazonas que é atual Av.
Nelson Mandela e Ilha Luiz Pequini.
- 2a etapa: abrange os assentamentos Novo
Parque, Vila Feliz, Vila Canarinho e Rua dos
Vianas. A execução da etapa 2 se dará de
forma integrada com a implantação do Corredor
de ônibus previsto para a região no Programa
de Mobilidade do Município (...)”.
Com efeito, a questão sub examine não
implica o sopesamento ou a ponderação de princípios ou
valores constitucionais em conflito (direito à moradia x
direito de propriedade). Ao contrário, tem lastro no
interesse do Município de São Bernardo do Campo em ver-
se
resguardado
de
seu
direito
possessório
(posse
indireta), decorrente da propriedade que titulariza
sobre o bem ocupado de forma desautorizada (esbulho
decorrente da “ilícita” e desautorizada ocupação) pelos
réus, situação que encontra solução expressa no texto do
art. 1.210, do CC/2002 cc. art. 560 a 562, do CPC/2015,
in verbis:
Código Civil
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser
mantido
na
posse
em
caso
de
turbação,
restituído no de esbulho, e segurado de
violência iminente, se tiver justo receio de
ser molestado.
§
1o O
possuidor
turbado,
ou
esbulhado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
poderá manter-se ou restituir-se por sua
própria força, contanto que o faça logo; os
atos de defesa, ou de desforço, não podem ir
além
do
indispensável
à
manutenção,
ou
restituição da posse.
§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração
na posse a alegação de propriedade, ou de
outro direito sobre a coisa.
Código de Processo Civil
Art. 560. O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado no de esbulho.
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada,
na ação de manutenção, ou a perda da posse,
na ação de reintegração.
Art.
928.
Estando
a
petição
inicial
devidamente instruída, o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar
de manutenção ou de reintegração; no caso
contrário, determinará que o autor justifique
previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.
Deste modo, nos termos da legislação
pertinente, para fins de autorizar o deferimento do
mandado liminar de reintegração de posse em favor do
legítimo possuidor, basta que haja prova: (i) do título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de posse legítima; (ii) da turbação ou do esbulho
praticado em detrimento do status possessionis; (iii) da
exata data do ilícito; (iv) do interesse de promover a
proteção possessória, a partir da demonstração da
continuidade da posse turbada ou de sua perda em caso de
esbulho.
Em consequência, observados os estritos
limites objetivos da demanda possessória, mostra-se
irrelevante o questionamento acerca da efetivação, ou
não, por parte do Poder Público do direito de moradia em
favor dos munícipes, já que, além de configurar situação
jurídica autônoma que pode ser objeto de tutela em
demanda própria, seu eventual desrespeito não autoriza a
ocupação aleatória e ilícita (isto é, alheia às
hipóteses legalmente admitidas) de imóveis pertencentes
a terceiros, no que se incluem os bens de propriedade da
Administração Pública.
Traçadas estas premissas, na hipótese em
comento, não obstante o teor do despacho proferido nos
autos
do
Agravo
de
Instrumento
no
2005095-79.2020.8.26.0000 (fls. 12/15), tem-se que os
relatórios juntados aos autos produzidos pelo órgão
municipal, acompanhado dos demais documentos de prova,
são suficientes a esclarecer o quadro fático até aqui
apresentado na demanda.
Com
efeito,
segundo
informado
pela
Secretaria de Habitação Municipal, os interessados
estariam ocupando área localizada dentro dos imóveis
objetos de matrículas no 28.938, 7.972 e 159.927 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
10
992/1012 autos principais).
Registre-se, neste ponto, que, conforme
consta na respectiva certidão de registro do imóvel de
matrícula no 7.972, este foi objeto de anterior ação de
desapropriação
promovida
pela
Municipalidade,
com
sentença já transitada em julgado, e que se encontra em
fase de pagamento de precatórios (fls. 1013/1050 autos
principais).
Neste diapasão, ainda, convém ressaltar o
quanto
esclarecido
no
relatório
produzido
pela
Administração Municipal e juntado aos autos do processo
(fls. 992/995 autos principais), in verbis:
“Trata o presente de relatório informativo
sobre as ocupações em frente de obras nos
assentamentos precários dos Córregos Saracantan e Colina, onde estão sendo
executadas obras de canalização do córrego e
melhorias viárias, próximos aos núcleos da
Vila Canarinho e Rua dos Vianas.
Como já informado, o Projeto de Urbanização
Integrada
dos
Assentamentos
Precários
do
Córregos Saracantan e Colina (2o TRECHO) é
objeto de contrato do Programa de Aceleração
do
Crescimento

PAC

TC
no
0349.814-12/2012. A área de intervenção é
composta por 07 Assentamentos Irregulares
implantados
às
margens
dos
Córregos
Saracantan e Colina, na região da Vila São
Pedro/Baeta Neves. A ação inclui ainda o
reassentamento
de
população
oriundas
de
outras áreas precárias do Município: Núcleo
Cásper Líbero, Assentamento Km 24 da Anchieta
e reassentamento das famílias do PAC Risco I
e
II,
atendidas
pelo
Programa
MCMV
no
Residencial Novo Jardim Regina.
O
'Y'
formado
pelos
dois
córregos
é
acompanhado pelo problemático sistema viário
local e entre esses elementos encontram-se os
assentamentos precários, de grande densidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
11
populacional e alta taxa de ocupação do solo.
Esses assentamentos estão situados nas margens do córregos, parte palafitas
ocasionando alto risco às famílias, e parte
em local de fragilidade ambiental, inclusive
sobre cursos d'água e junto aos alinhamentos
das avenidas.
O projeto foi formulado com o objetivo geral
de assegurar o direito à moradia adequada e a
eliminação de condições de riscos à vida para
as famílias residentes e cadastradas nas
áreas de intervenção. Tal objetivo será
concretizado por meio da urbanização e regularização fundiária da área irregularmente ocupada, abrangendo
implantação de infraestrutura e produção de
novas unidades para o reassentamento das
famílias que ocupam habitações precárias e/ou
em áreas de risco cujas moradias não podem
ser consolidadas.
A SEHAB negociou com os moradores uma saída
amigável.
Contudo,
tem
encontrado
dificuldades de atuação na região.
A resistência das famílias tem impactado no
andamento
das
obras
da
Secretaria
de
Habitação e da Secretaria de Transportes.
Vale salientar que todos estão cadastrados,
inclusive os ora agravantes, no processo de
remoção e liberação de frente de obras e não
ficarão
desamparadas.
Os
ocupantes
cadastrados receberão unidade habitacional e,
enquanto aguardam a conclusão das obras,
serão incluídos no Programa renda Abrigo

PRA, que subsidia o aluguel em R$ 315,00
(trezentos e quinze reais) mensais.
DADOS DA ÁREA
Com relação à área em comento, conforme
memorial descritivo e explicitação do i.
Procurador do Município na exordial do presente processo, o terreno a ser
reintegrado é de 16.472,09m2, sendo referidas
áreas de titularidade Municipal, assim sendo:
1) Matrícula no 28.938, com área de 900m2
desapropriada
pelo
Município
através
do
Decreto Municipal no 6.536, conforme consta
da Certidão do Registro de Imóvel ora anexada;
2) Matrícula no 7.972 foi encerrada, e houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
12
a abertura da matrícula de no 147.296,
envolvendo área total de 169.196m2. Deste
modo que houve a imissão na posse pelo
Município
através
do
processo
no
564.01.1975.000021-7,
conforme
consta
da
Certidão do Registro do Imóvel ora anexada.
Informo que os selos agravantes se encontram
dentro da área da matrícula no 147.296.
3) Imóvel de Matrícula no 159.927, com área
total de 523,72m2. Logo, 380,02m2 passou para
a titularidade deste ente público, em virtude
de ocupação administrativa por leito de via
(confluência da Avenida Luiz Pequini com a
Rua dos Vianas), conforme folha de informação
do Município, fls. 62.
ÁREA DE APP
Parte da área ocupa margem do córrego Colina
no 2o trecho, caracterizando APP de Córrego.
Como se trata de projeto de urbanização e
recuperação ambiental foi reservada uma faixa
à beira do córrego que não será edificada,
resguardada como área de várzea do córrego,
justamente onde estão localizados os selos
resistentes.
DOS SELOS
Em que pese as famílias que residiam em área
de alto risco, extremamente próximas ao
córrego, já terem sido removidas, em razão
das obras de canalização do córrego é necessária a remoção das unidades habitacionais muito próximas à área de
intervenção, uma vez que as casas ficarão em
situação de risco, se mantidas com o avanço
das obras.
Ademais, os selos dos agravantes se encontram
na poligonal do empreendimento a ser utilizado na produção habitacional. Os
imóveis vinculados a tais selos, além de
impedir a execução da poligonal, também
impedem a execução da implantação da rede
coletora de esgoto (Coletor Tronco da SABESP)
e acesso aos prédios que serão construídos
(*) (...)”.
Conforme se pode inferir dos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
13
colacionados aos autos da ação de reintegração de posse,
a área ocupada pelos interessados (ora representados
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo) está
inserida em imóvel de propriedade da Municipalidade de
São Bernardo do Campo, caracterizando-se, portanto, como
área pública.
Assim,
em
vista
do
esbulho
comprovadamente cometido pelos réus - conforme demonstrado
pelas certidões de registro de imóvel, associadas à inércia
dos requeridos para a desocupação voluntária da área , aos
quais se atribui a qualidade de meros “detentores” (art.
1.208, do CC/20021), nada há que impeça a expedição do
mandado liminar de reintegração de posse a fim de
assegurar a proteção do status possessionis da Municipalidade-autora.
Aliás, sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no 619, da Súmula do C. Superior Tribunal de
Justiça: “A ocupação indevida de bem público configura mera
detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou
indenização por acessões e benfeitorias.”.
Importante anotar, ato contínuo, que o
lapso temporal decorrido entre a data de constatação do
esbulho e o ajuizamento da ação possessória em nada
prejudica a conclusão acima exposta, servindo apenas
como fator determinante do procedimento a ser observado
pelo Juízo para processamento do feito (art. 558, do
CPC/2015).
1 Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim
como
não
autorizam a
sua aquisição
os
atos
violentos,
ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção
e de reintegração de posse as normas da Seção
II deste Capítulo quando a ação for proposta
dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho
afirmado na petição inicial.
Parágrafo único. Passado o prazo referido
no caput, será comum o procedimento, não
perdendo, contudo, o caráter possessório.
Nesta linha, se a ação possessória for
ajuizada dentro do prazo de ano e dia a contar do
ilícito, o procedimento será regido pelas disposições
especiais dos arts. 560 a 566, do CPC/2015, admitindo-se
o
deferimento
de
medida
liminar
de
manutenção/reintegração de posse independentemente de
demonstração do periculum in mora e desde que
evidenciados os requisitos acima alinhavados.
Em abono a este entendimento, extrai-se
da obra Comentários ao Código de Processo Civil,
organizada por LENIO LUIZ STRECK, DIERLE NUNES e LEONARDO
CARNEIRO DA CUNHA: “O dispositivo em questão trata da famosa
liminar possessória, que tem raízes, ao menos, no direito
romano clássico. Aqui, deve-se frisar que o termo liminar é
colocado como substantivo, ou seja, como de decisão
antecipatória das eficácias sentenciais (...). Trata-se de um
caso clássico de tutela de evidência (antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional na irrelevância, num maior ou menor
grau, do perigo da demanda como pressuposto para sua
concessão) e, muito antes da previsão análoga do art. 928 do
CPC/73, já tinha abrigo no sistema jurídico brasileiro. Ela
é, sem dúvidas, o fator de maior diferenciação do
procedimento especial das ações possessórias do procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
15
comum.”2.
Já se a ação for ajuizada após aquele
prazo, o procedimento a ser adotado será o “comum”, de
modo que eventual pedido de medida liminar deverá ser
apreciado como tutela de provisória urgência de natureza
antecipada (art. 300, do CPC/2015), exigindo-se para o
seu deferimento o preenchimento dos requisitos da
probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco
de lesão ou ineficácia inerente à demora do provimento
jurisdicional (periculum in mora).
Na hipótese sub examine, reforce-se, a
ação possessória promovida pela Municipalidade de São
Bernardo do Campo foi ajuizada após o prazo de ano e dia
a contar da data do esbulho, sendo aplicável o
procedimento “comum”, o qual assegura a expedição de
mandado liminar de reintegração de posse a partir da
comprovação dos requisitos contidos no art. 300, do
CPC/2015.
Neste diapasão, além da comprovação da
verossimilhança do direito pleiteado em juízo (reforce-
se, os ocupantes são meros detentores do imóvel público),
verifica-se a presença do periculum in mora, posto que
as obras de reurbanização e canalização de córrego a
serem realizadas na área em que se encontram os
agravantes, consoante afirmado pelo relatório juntados
aos autos da reintegração de posse, ensejam um risco à
sua
integridade,
haja
vista
que
as
unidades
2 GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos e COSTA FILHO, Venceslau Tavares. Art.
562. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.).
Comentário ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 808.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
16
habitacionais estão “muito próximas à área de intervenção”
e impedem a execução da rede coletora de esgoto da
SABESP, bem como o acesso aos prédios que estão
construindo (vide transcrição retro*).
A propósito, segundo se pode inferir dos
documentos acostados aos autos, os moradores foram,
inclusive, informados acerca dos riscos envolvendo as
obras e da necessidade de desocupação dos imóveis (fls.
100):
“(...) Com o objetivo de manter a população
alvo informada, a equipe da SEHAB convocou
para uma reunião, que foi realizada na sede
da CRECHE ABAS, localizada na Rua Luiz
Pequini, 25, próximo à área de intervenção,
no dia 20 de setembro de 2018 as 18h00. Nesta
reunião compareceram 86 pessoas, das quais
parte haviam participado de uma reunião
anterior, realizada na SEHAB em 14 de agosto
de 2018, às 17h30, com o objetivo de tratar
especificamente das questões pertinentes aos
comerciantes,
e
na
qual
55
pessoas
compareceram lista anexa.
Nessa ocasião, os presentes foram informados
sobre o andamento das obras do Projeto,
orientados sobre o processo de remoção e a
necessidade de desocupação dos imóveis em
frente de obras, além dos prazos para adesão
e inclusão no Programa Renda Abrigo.
Ficou
estabelecido
na
reunião
que
os
moradores deveriam procurar o plantão na
Secretaria de Habitação para realizar a
atualização cadastral, a adesão ao PRA, a
entrega de documentação necessária e demais
encaminhamentos para realização do CADUNICO.
Cumpre destacar que todos os imóveis em que
as famílias ora ocupam, já foram anteriormente selados e cadastrados pela
SEHAB. Contudo, nem todos os ocupantes são
exatamente as mesmas pessoas cadastradas à
época
da
selagem
inicial.
Há
casos
específicos de alteração cadastral, que estão
sendo atualizados; casos de compra e venda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
17
imóvel, com comprovação, identificados em
visita técnica na área; e há alguns desdobramentos familiares que serão encaminhados para estudos de caso para
verificação, com possibilidade de concessão
de atendimento habitacional definitivo. Como
destacado, existem também um conjunto de
moradias cujos proprietários não residem na
área, apenas alugam os imóveis.
Em janeiro de 2019, foram iniciadas as ações
de atualização cadastral da selagem, com
objetivo de dar andamento ao processo de
remoção e desocupação dos imóveis em frentes
de obras, no entanto as famílias resistentes
mantiveram recusa e alguns negaram a prestar
as
informações
para
compor
estudo
de
atualização cadastral (...)”.
A resistência à desocupação, portanto,
está lastreada no desejo de confronto com o Poder
Público. A lei e os precedentes desta Egrégia Corte
Estadual de Justiça em casos análogos não contemplam
tergiversação:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração
de
posse
-
Ocupação
irregular
de
bem
pertencente
ao
Município
-
Decisão
que
indeferiu o pedido de liminar - Tratando-se
de bem público descabe perquirir acerca do
tempo que perdura a ocupação, se é posse nova
ou velha, pois se está diante de mera
detenção - Cabimento da medida de urgência
pleiteada
-
Precedentes
jurisprudenciais
deste Tribunal e do STJ
(...) - Decisão
agravada reformada - Recurso parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2040493-63.2015.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. PONTE NETO, j.
10.06.2015).

“AGRAVO. Reintegração de posse. Liminar. Bem
público. Mera detenção que não enseja a
proteção
possessória
invocada
pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
18
recorrentes. Presença dos requisitos legais.
É incontroverso ser a autora sociedade de
economia mista, vinculada à Secretaria de
Estado
dos
Transportes,
incumbida
pela
prestação do serviço público de transporte
ferroviário
de
passageiros
na
região
metropolitana de São Paulo (RMSP). Portanto,
a área objeto da controvérsia tem natureza
pública, submetida a regime jurídico próprio.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2039540-36.2014.8.26.0000,
9a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU,
j. 07.05.2014).
“Possessória
Reintegração
Liminar
Ação
promovida pelo Município para se reintegrar
em área adjacente à escola municipal, que
pretende ampliar. Inviabilidade da posse, por
particulares, de bens públicos, mesmo porque
impossível a usucapião (CF, arts. 183, § 3o e
191, § único e C.Civil, art. 100). Liminar
deferida
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2063212-10.2013.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. URBANO
RUIZ, j. 17.02.2014).
“Agravo
de
Instrumento.
Reintegração
de
posse. Ocupação irregular de imóvel público
municipal. Mera detenção. Liminar de reintegração indeferida na origem.
Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2060926-59.2013.8.26.0000,
4a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. RUI STOCO, j.
20.01.2014).
“Reintegração
de
posse
Liminar
deferida
Admissibilidade Presentes os requisitos da
liminar e comprovado o esbulho possessório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
19
há de ser deferida a liminar para reintegrar
a concessionária na posse de área sobre a
qual detém direito real de uso Área de
preservação
permanente
que
necessita
de
autorização para ocupação Decisão mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
no 0281330-55.2011.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Des.
FERREIRA
RODRIGUES, j. 22.10.2012).
Por fim, é preciso realizar algumas ponderações quanto à implementação da aludida reintegração de posse, frente ao quadro, hoje,
vivenciado pela sociedade brasileira (e mundial).
Conforme destacado no despacho de fls.
239/241, em consequência à pandemia declarada pelo
contágio da Covid19, existem ordens e regras de
convivência social que estão sendo compulsoriamente
adotadas,
seguindo
diretrizes
fixadas
por
epidemiologistas, médicos sanitaristas, cientistas e,
sobretudo, pela Organização Mundial da Saúde.
A
excepcionalidade
da
realidade
que
atinge a todos, especialmente por isso, não exclui a dos
envolvidos nesse processo, tão somente porque são réus
na ação.
Com efeito, não obstante o direito de
reintegração da Municipalidade à posse da área pública,
não há como deixar de reconhecer que determinar a
expulsão dos moradores da área referida sem, ao menos, a
fixação de diretrizes que atendam à excepcionalidade das
circunstancias hoje vivenciada por todos os brasileiros,
implicaria, em última análise, em (i) condenar os ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018002-86.2020.8.26.0000 -Voto no
20
agravantes ao agravamento dos riscos de contaminação,
bem como (ii) na impossibilidade de atender às
recomendações sanitárias do próprio Poder Público.
Assim, buscando não apenas a efetividade
da tutela jurisdicional, mas, sobretudo, o respeito aos
direitos fundamentais elencados na Carta Constitucional,
dos quais os princípios da dignidade da pessoa humana e
de proteção à vida são basilares, ressaltado, ainda, o
tempo que a Municipalidade permaneceu inerte à ocupação
perpetrada pelos recorrentes, caberá ao Juízo “a quo”
determinar o melhor momento para se efetivar a reintegração ora deferida, uma vez comprovadas a
implementação de medidas, pela agravada, que garantam a
preservação da saúde de todos os moradores da área.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto, de modo a MANTER a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”, observando-
se, todavia, que caberá ao Juízo “a quo” determinar o
melhor momento para se efetivar a reintegração ora
deferida, nos termos da fundamentação.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR